Tribunal: STF
Processo: AR 2329
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Marabá e outros ajuizaram ação rescisória contra a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, buscando ver desconstituído o acórdão formalizado nos autos da ADI 2.650, ao fundamento de violação literal a disposição de lei, prevista no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973.



    Segundo afirmam, mostra-se adequada a ação rescisória que visa desconstituir decisão tomada em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Sustentam a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, dizendo inobservados preceitos fundamentais.



    Alegam violados, pelo pronunciamento rescindendo, os arts. 1º; 3º; 5º, VIII, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, “a”, LV e § 1º; 18, § 3º; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Ante a expressa disposição do art. 26 da Lei n. 9.868/1999, a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta ou em ação declaratória não pode ser objeto de ação rescisória.



    Assim tem entendido o Supremo. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI nº 3477/RN). VEDAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 9.868/99. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DE MINHA RELATORIA: AR Nº 2492/DF, DJE DE 09.9.2019 E AR Nº 2487/MG, DJE DE 04.11.2019. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99.



    2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à pretensão de se obter, por meio da via rescisória, modulação originariamente não realizada. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Pretendendo os autores da ação rescisória obter modulação de efeitos originariamente não deferida no âmbito da ADI nº 3477/RN, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória. Acórdãos do Pleno desta Suprema Corte em casos de minha relatoria: AR nº 2492 AgR/DF, DJe de 09.9.2019 e AR nº 2487 AgR/MG, DJe de 04.11.2019.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (AR 2.503 AgR, ministra Rosa Weber) 



    A par disso, o Plenário, ao examinar a ADI 2.154, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14 de fevereiro de 2007, assentou a constitucionalidade do art. 26 da Lei n. 9.868/1999.



    Embora não tenha sido concluído o julgamento da citada ação direta – e consequentemente ainda não apreciada a compatibilidade de outros dispositivos com a Lei Fundamental –, o Colegiado Maior rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da parte final do art. 26 da Lei n. 9.868/1999, na qual é afastada a possibilidade de ação rescisória ter como objeto decisão tomada em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade. 



    Eis o que assentado na ADI 2.154: 



    [...] O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL. Votou a Presidente. No mérito, após o voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence (Relator), rejeitando a argüição de inconstitucionalidade por omissão, relativamente aos artigos 17 e 18, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.868/99, pediu vista a Senhora Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por unanimidade, também rejeitou a impugnação da inconstitucionalidade do artigo 26. Por maioria, rejeitou a impugnação de inconstitucionalidade da expressão “salvo expressa manifestação em sentido contrário”, contida na parte final do § 2º do artigo 11, e do artigo 21, vencido, em ambos, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou a Presidente. Em seguida, relativamente ao artigo 27, o julgamento foi suspenso por falta de quorum, ante as ausências ocasionais da Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente) e Carlos Britto. Impedido o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificada.



    Desse modo, entendo não caber a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido no julgamento da ADI 2.650. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré. 



    4. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator